Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713583-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sergio Domingos Stocco Agravado: Lauro Oliveira de Nadai da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Domingos Stocco, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na posição de curadora especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0728387-19.2017.8.07.0001, assim redigida: “Em petição de ID 57012909, a Curadoria Especial alega a nulidade da citação editalícia por não haver sido diligenciado por Oficial de Justiça o endereço de ID34695883 (Pedro Álvares Cabral, 841, Ponta Porã, Nova Serrana - MS). Verifico, contudo, que o mandado/AR fora recebido por pessoa diversa, conforme ID37197856, rubrica a qual não exige o envio por Oficial de Justiça para o prosseguimento regular do feito. Ante o exposto, indefiro novo envio do mandado e reputo válida a citação editalícia do executado. Posto que não apresentados embargos à execução, prossiga-se com item 2 de decisão de ID44791644 (pesquisa BacenJud). Em suas razões recursais (Id. 16254989) alega a agravante, em breve síntese, que a citação por edital é nula, pois não foram preenchidos os requisitos exigidos pela legislação processual civil. Argumenta que não foram esgotas as diligências no sentido de localizar o réu, bem como que o recebimento de carta por pessoa diversa do não permite concluir que o réu reside em lugar incerto ou desconhecido. Assim, conclui ser necessária a expedição de mandado, por meio de carta precatória para que oficial de justiça verifique se o réu tem, ou não, domicílio no endereço onde houve o recebimento da carta por terceiro. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída e, assim, determinada a citação do recorrente por meio de oficial de justiça. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a representação da Defensoria Pública na posição de curadora especial. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a citação do recorrente por edital é nula. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. Caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Na hipótese, após a frustração da primeira tentativa de citação do réu, ora recorrente (Id. 16254990), o Juízo singular requisitou as informações descritas acima e determinou a citação por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 16254990). Em que pese o insucesso das diligências, uma das cartas, enviada para o município de Nova Serrana-MS, retornou com o respectivo aviso de recebimento assinado por terceiro (Id. 37197856). Em seguida, o recorrido requereu a citação por edital, que foi deferida pelo Juízo singular. Diante desse contexto, observa-se que o Juízo singular concluiu, equivocadamente, que o réu não tem domicílio no mencionado endereço em Nova Serrana-MS, pois a carta foi recebida por terceiro. No entanto, não é possível presumir a partir dessa situação que o réu não pode ter o mesmo domicílio do terceiro que recebeu a carta, tampouco que tem domicílio incerto ou desconhecido. A frustração da citação por carta deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC. A propósito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, nos termos do artigo 231, II do Código de Processo Civil é indicada para os casos em que o réu encontra-se em local incerto e não sabido. 2. No caso dos autos, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização do réu, e que a determinação da citação por edital só ocorreu após a frustração na citação por carta precatória 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão no 1178287, 00051973220178070013, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 6/7/2019)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO. 1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do Código de Processo Civil. 2. Para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 3. Verificando que embora o juízo tenha determinado a citação do executado nos endereços indicados pelo autor, a ausência de diligência por estar em comarca contígua e o retorno de carta de citação por "endereço incompleto" demonstram que não se esgotaram todas as diligências cabíveis para localização da parte ré, impondo-se o indeferimento do pedido de citação editalícia. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão no 1169678, 07016458620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no PJe: 10/5/2019)” Portanto, as alegações articuladas pelo recorrente seguem a mesma linha da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e revelam que não houve o esgotamento das diligências necessárias e aptas a justificar a citação por edital. Por essa razão, está preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está igualmente satisfeito, pois a manutenção do curso regular do processo resultará na prática de novos atos processuais eivados de nulidade, o que certamente trará prejuízo às partes integrantes da relação jurídica processual. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator